Tribunal: TJBA
Processo: 8052789-19.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052789-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTES: IAN BORGES ROCHA E JOSANE SILVA SOUZA ADVOGADA: DRA. MARINA SILVA RODRIGUES OAB/BA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE IRAQUARA/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HABEAS CORPUS CONHECIDO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO Nº 8052789-19.2023.8.05.0000.1.ArRCrim. PACIENTE IAN BORGES ROCHA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006 EM FACE DA SUA EX-COMPANHEIRA, ANNA FLÁVIA APOLINÁRIO BRASIL, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 8000247-25.2022.8.05.0000. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DECRETADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE IAN BORGES ROCHA. 01-MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS SOMENTE EM DESFAVOR DO PACIENTE IAN BORGES ROCHA. ASSIM SENDO, NÃO HÁ RAZÕES, TAMPOUCO FUNDAMENTOS PARA QUE JOSANE SILVA SOUZA FIGURE COMO NESTES AUTOS COMO PACIENTE, PORQUANTO, IN CASU, NÃO EXISTE QUALQUER LIMITAÇÃO AO SEU DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO À PACIENTE JOSANE SILVA SOUZA. 02-PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES NO TOCANTE AO PACIENTE IAN BORGES ROCHA. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO ATACADA.VÍTIMA QUE SE SENTE INSEGURA QUANTO AO COMPORTAMENTO DO PACIENTE E DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AMBOS, COM DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA PRATICADA EM MOMENTO ANTERIOR, FAZENDO-SE NECESSÁRIO A DECRETAÇÃO E RENOVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS IMPOSTAS, PORQUANTO AINDA SE VERIFICA A NECESSIDADE CONCRETA DELAS. DECISÃO ATACADA POR ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL APRESENTA-SE ESCORREITA, AMPARADA PELO PEDIDO DA VÍTIMA, FUNDAMENTADA EM UM DADO CONCRETO E COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CONSOANTE ELEMENTOS TRAZIDOS AOS PRESENTES AUTOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REPAROS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO À PACIENTE JOSANE SILVA SOUZA E CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO NO TOCANTE AO PACIENTE IAN BORGES ROCHA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À PACIENTE JOSANE SILVA SOUZA; E CONHECIDO PARCIALMENTE (NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO Nº 8052789-19.2023.8.05.0000.1.ARRCRIM) E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM NO TOCANTE AO PACIENTE IAN BORGES ROCHA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8052789-19.2023.8.05.0000, impetrado pelo Bela. Marina Silva Rodrigues, advogada inscrita na OAB/BA sob nº 32.767, em favor de Josane Silva Souza e Ian Borges Rocha, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Jurisdição Plena de Iraquara/Ba; Anna Flávia Apolinário Brasil e Cléo Sampaio Santana. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de NÃO SE CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS em relação à Paciente Josane Silva Souza; e CONHECER PARCIALMENTE (nos termos do Acórdão do Agravo Interno nº 8052789-19.2023.8.05.0000.1.ArRCrim) E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada no tocante ao Paciente Ian Borges Rocha, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: